Tribunal: TJMT
Processo: 1011826-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011826-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), HELIO GATTO - CPF: 181.308.361-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO-TIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO
– LEGITIMIDADE DA CDA – PRESUMIDA – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS

NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos
artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental, desde que presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade. [...]”
(TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020).

Abuso de poder ou ilegalidade supostamente praticada pelas autoridades tidas como coatoras não constatados de plano.

Requisitos do
fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão que defere a liminar reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Sorriso
, nos autos do Mandado de Segurança nº
1001203-08.2022.8.11.0040
, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na inicial, para o fim de suspender a exigibilidade do credito fiscal (multa ambiental) oriundo do oriundo do
Processo Administrativo n. 142983/2020, tendo por objeto o Auto de Infração n. 0026606, e inscrito na CDA n. 20224805.

Aduz
que, não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito sem a realização do
depósito integral e em dinheiro do valor da dívida questionada na ação.

Sustenta que, a
ção civil pública n. 1011514-26.2020.8.11.0041 foi julgada
procedente e que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo.

Argumenta que, o crédito descrito na dívida ativa possui presunção de legitimidade.

Assevera que, a “
suspensão do auto de infração e respectiva CDA só seria possível pelas vias recursais adequadas nos autos da ação civil pública, sob pena de ofensa ao art. 5º, II, da Lei 1.2016/09”.

Afirma que, não foi demonstrado, nos autos de origem, a presença dos requisitos necessários par ao deferimento da liminar.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada impugnou integralmente os fundamentos do recurso

A
Procuradoria Geral de justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o ora Agravado (
HELIO GATTO
)
impetrou Mandado de Segurança nº
1001203-08.2022.8.11.0040
, onde arguiu que o crédito descrito na C
DA n. 20224805 ao fundamento que:
01)
não houve intimação/notificação do autuado ou de seu patrono da decisão de primeiro grau proferida no procedimento extrajudicial;
02)

o plantio de 35 (trinta e cinco) hectares do grão soja fora do prazo em sua propriedade, ano 2020, que implicou na lavratura do auto de infração se deu em razão de sua participação como voluntário em um projeto de pesquisa para averiguar em que mês haveria maior incidência da ferrugem asiática na plantação de soja, assim como em que medida isso poderia ser mais ou menos prejudicial ao meio ambiente e à produção do grão, projeto este que seria fruto de um acordo extrajudicial firmado entre a APROSOJA, SEDEC e o próprio INDEA
;
03)
que a validade do projeto e
da multa ambiental ainda são temas de discussão em outras ações judiciais
(autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1007423-87.2020.8.11.0041 e da Ação Civil Pública nº 1011514-26.2020.8.11.0041) pendentes de conclusão.

O Agravado requereu em sede de liminar a suspensão da
exigibilidade do crédito fiscal (multa ambiental) oriundo do oriundo do
Processo Administrativo n. 142983/2020, tendo por objeto o Auto de Infração n. 0026606, e inscrito na CDA n. 20224805.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial deferiu a liminar na forma como requerida, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, m
otivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, a insurgência recursal se restringe a análise da presença ou não dos requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do credito inscrito na CDA n. 20224805.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Pela análise do inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental, como cito:

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. No caso dos autos o Magistrado
a quo
entendeu que o requisito do
fumus boni iuris
estava presente pelo fato de não existir decisão definitiva nas ações que têm como objeto a análise da validade do projeto de pesquisa e a legalidade da plantação extemporânea de soja
, os indícios se firmariam no sentido de ser ilegítima a cobrança da referida multa.

Ocorre, todavia que, em consulta aos autos da ação civil pública Ação Civil Pública nº 1011514-26.2020.8.11.0041, verifica-se que ela já se encontra transitada em julgado, sendo a decisão desfavorável aos produtores rurais.

Com efeito, não há falar, por ora em legalidade do cultivo realizado de forma extemporânea e nem em ilegalidade na aplicação da multa ambiental.

No que tange ao argumento de que a parte e seu patrono não teriam sido intimados da decisão no procedimento extrajudicial
n. 142983/2020 (Auto de Infração n. 0026606), pela análise dos documentos apresentado com a exordial verifica-se que a notificação foi encaminhada e recebida no endereço informado pela parte nos cadastros ambientais.

Ressalta-se que
a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o Processo Administrativo Estadual considera válida a notificação encaminhada e recebida
no endereço fornecido pelo interessado, como cito:

“
Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 39
A intimação deverá conter:

[...

§ 1°
A intimação pode ser efetuada
por ciência no processo,
por via postal com aviso de recebimento
, por telegrama ou
por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado”.

A matéria também foi abordada no
Regulamento da Defesa Sanitária Vegetal no Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual n.º 1.524/2008) não deixa dúvidas:

“Art. 19 Compete aos servidores do INDEA/MT fiscalizar, inspecionar e emitir auto de infração e multa, em 03 (três) vias, quando da constatação do não cumprimento do estabelecido nesta lei e demais normas pertinentes.

§ 1º Lavrado o auto de infração, o servidor deverá:

I - fornecer ao autuado ou a quem o represente a 1ª via do auto;

II - notificar o infrator para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa prévia administrativa ou pagamento da multa;

III - decorrido o prazo do inciso anterior, os autos serão remetidos ao julgador oficial do INDEA/MT para apreciação em 1ª instância, no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2º Das decisões monocráticas do julgador oficial caberá recurso administrativo junto ao Conselho Técnico Administrativo-CTA do INDEA/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da decisão de 1ª instância.

[...]

Art. 33 Depois de julgado, o processo será devolvido à ULE (Unidade Local de Execução) do INDEA/MT de origem para cumprimento das seguintes decisões resultantes deste julgamento:

I – se o julgamento ocorreu à revelia e mantida a multa imposta no Auto de Infração o autuado será notificado para pagamento da multa no prazo de até 30 (trinta dias); sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa do estado;

II – se o julgamento ocorreu à revelia e não mantida a multa imposta no Auto de Infração, o interessado será notificado da decisão e o processo será arquivado na ULE (Unidade Local de Execução) do INDEA/MT de origem; e

III – se o autuado apresentou defesa em primeira instância e foi indeferida pelo Julgador Oficial, não apresentando recurso no prazo legal ao CTA (Conselho Técnico Administrativo), e nem pagando a multa, seu nome será encaminhado para inscrição na dívida ativa do Estado.

Parágrafo único.
O autuado será notificado para dar ciência da decisão do julgamento, pessoalmente ou por via postal com Aviso de Recebimento (AR) ou ainda, por Edital de Notificação”.
(grifo nosso).

Com efeito, presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado recebido, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado, como no caso dos autos.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA –
CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE
–
DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO
– DESPROVIMENTO. [...]
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.
A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação”.
(TJMT - N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3
. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado
. [...]”. (N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Além disso, insta consignar que
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, a
o
s autuados, demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

No entanto, pelas provas colacionadas aos autos não é possível visualizar a existência de vícios no procedimento extrajudicial
n. 142983/2020 (Auto de Infração n. 0026606)
e/ou na
CDA n. 20224805
.

Posto isso,
não
demonstrada a relevância nos fundamentos da inicial da ação mandamental (
fumus boni iuris
), não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024